Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704844-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA AGRAVADO: ROSIMAR NOGUEIRA SAMPAIO CORREIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706498-72.2018.8.07.0001, movido em desfavor de ROSIMAR NOGUEIRA SAMPAIO. A decisão agravada acolheu a impugnação da executada e desconstituiu a penhora no rosto dos autos de n° 0171981-80.2023.4.01.9198, nos seguintes termos (ID 182481033): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA em desfavor de ROSIMAR NOGUEIRA SAMPAIO. Por meio da decisão de id. 156725709, foi deferida a penhora no rosto dos autos do RPV n° 0171981- 80.2023.4.01.9198, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, a qual é oriunda do Processo 0001247-26.2006.4.01.3400, em trâmite perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de eventuais créditos da Executada ROSIMAR NOGUEIRA SAMPAIO, CPF n° 585.227.431-34, até o valor de R$ 8.837,45, atualizado até 24/04/2023. Através da petição de id. 176893252, apresenta a parte requerida impugnação à penhora. Afirma que os valores penhorados possuem natureza salarial, devendo incidir, portanto, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Decido. Inicialmente, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerida, haja vista que o contracheque juntado aos autos indica que esta percebe renda mensal sensivelmente superior à média da população brasileira. Com razão a parte requerida em relação à necessidade de desconstituição da penhora. O próprio documento apresentado pela parte autora, id. 156432292, indica que a verba penhorada possui natureza alimentar: Assim, incide, no caso, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO impugnação e desconstituo a penhora no rosto dos autos do RPV n° 0171981- 80.2023.4.01.9198. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar a desconstituição da penhora no rosto dos autos do RPV n° 0171981- 80.2023.4.01.9198, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, a qual é oriunda do Processo 0001247-26.2006.4.01.3400, em trâmite perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 dias, indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, a agravante requer que seja deferida, liminarmente, a tutela recursal para determinar a suspensão da transferência dos valores do RPV n° 0171981- 80.2023.4.01.9198 em favor da agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada quanto à possibilidade de penhora no rosto dos autos do RPV n° 0171981- 80.2023.4.01.9198. Argumenta, em síntese, que, ao contrário do que suscita a agravada, o valor penhorado não é caracterizado como impenhorável. Isso porque, inicialmente, os valores seriam devidos ao seu falecido cônjuge em razão de diferenças salariais, no entanto, este faleceu e os valores passaram a compor seu espólio, sendo devido então aos seus sucessores, oportunidade em que a verba perdeu sua natureza salarial/alimentar e passou a ser vista como crédito deixado pelo de cujus. Assevera, nesse sentido, que o status/natureza que a indenização tinha para o titular, não é transferida, com sua morte, aos seus herdeiros, pois os valores deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, o que possibilita a constrição da quantia. No que tange à antecipação da tutela, afirma que a plausibilidade do direito decorre do fato de que, diante do falecimento da titular do crédito, a pretensão pelo recebimento dos valores passou a ser intentada pelos herdeiros, de modo que a característica de natureza alimentar deixou de existir. Alega que o perigo da demora, por sua vez, reside no iminente risco de prosseguimento do feito executivo originário (proc. 0706498-72.2018.8.07.0001), com a transferência dos valores penhorados para a agravada, conforme requerimento formulado ao ID 185852370, em prejuízo da agravante, que defende ser a penhora o único meio capaz de quitar integralmente a obrigação (ID 55706611). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 55706612). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em desfavor da ora agravada, no qual a agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 8.837,45, atualizada até abril de 2023 (ID 156432287). Conforme consta, a agravante requereu a penhora no rosto dos autos de n° 0171981-80.2023.4.01.9198, eis que, naqueles autos, a executada consta como beneficiária de RPV no valor de R$ 4.530,34, oriundo de diferenças salariais de seu falecido cônjuge (ID 156432287). O requerimento foi deferido ao ID 156725709 e a penhora foi efetivada. Posteriormente, a agravada apresentou impugnação à penhora (ID 176893252) pela qual defendeu a impenhorabilidade dos valores, uma vez que têm caráter alimentar, já que decorrem de “uma ação judicial do falecido cônjuge da executada de diferenças de verbas salariais antes da aposentadoria deste”. A decisão agravada acolheu a impugnação, ao fundamento de que a verba penhorada possui natureza alimentar (ID 182481033), do que sucedeu a interposição do presente recurso. Sobre a questão posta, em que pesem os fundamentos adotados pela decisão recorrida, tem-se que o crédito penhorado, concernentes ao pagamento de diferenças de verbas salariais do falecido cônjuge da executada, tinha caráter alimentar apenas quando em vida o seu titular. Isso porque, como é cediço, uma vez aberta a sucessão, os valores de titularidade do falecido, ainda que de natureza salarial e alimentar, perdem tais características e passam à condição de crédito civil, uma vez que se consideram, a partir daquele momento, integrados ao patrimônio do espólio. Ou seja, a partir do momento em que eventual crédito alimentar passa a compor o espólio, tal verba fica revestida de caráter meramente patrimonial. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em casos similares: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO DE CUJUS. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. [...] “2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família” (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0722512-95.2022.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 30/09/2022). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALECIMENTO DO TRABALHADOR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. 3. Os valores recebidos a título de adesão ao plano de demissão voluntária ou incentivada não ostentam natureza alimentar, nos termos da súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não se inserem na regra de impenhorabilidade estabelecida pela legislação vigente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0722048-08.2021.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/11/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 exige, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos em processo em que se discute os direitos sobre imóvel. 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711515-24.2020.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). Conclui-se, assim, que a verba penhorada não ostenta natureza alimentar, não se amoldando à previsão de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC. Todavia, ainda que assim não fosse, convém registrar que a impenhorabilidade não pode ser considerada regra absoluta, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por exemplo, a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família (REsp 1.837.702/DF), demonstrando que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Em todo o caso, tratando a hipótese presente de crédito de caráter meramente patrimonial, a discussão acima mencionada sequer se faz necessária, eis que a verba não está revestida de proteção legal. Dentro deste particular, presente a probabilidade do direito vindicado, pelas razões acima expostas, e o perigo da demora, consubstanciado pela possibilidade de expedição de alvará judicial autorizando o levantamento dos valores em favor da agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal se impõe. DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 182481033), de modo a impedir a transferência dos valores do RPV do processo de n° 0171981-80.2023.4.01.9198 em favor da agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator